Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717056-42.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVALDO ALVES MACHADO, RAINER RODRIGUES FERREIRA, MARCONDES ALVES BARBOSA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de pedido incidental de antecipação de tutela, formulado pelo apelante nos autos da ação de interdito proibitório, em que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes sob fundamento de que o imóvel objeto da demanda é bem público e que os autores não detêm posse juridicamente protegida. O processo foi adiado para a 41a Sessão Ordinária – Plenário Virtual, para julgamento da apelação interposta pelo autor. A sessão teve início no dia 12/11/2025 e término previsto para o dia 19/11/2025 (ID 78558214). Em suas razões, o apelante sustenta que foi surpreendido com operação realizada pelo Distrito Federal para dar cumprimento à ordem de demolição, mesmo pendentes recursos na ação de interdito proibitório. Alega que exerce posse legítima sobre o imóvel e que as benfeitorias existentes seriam demolidas de forma abusiva, antes do julgamento definitivo da controvérsia. Argumenta que há justo receio de esbulho, demonstrado pela atuação do ente público, e cita doutrina e jurisprudência para defender que a tutela possessória deve ser deferida quando comprovadas posse e ameaça. Informa que responde processo administrativo perante a SPU e afirma que a medida liminar é indispensável para evitar dano grave e irreparável. Defende a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, destacando que o esbulho seria iminente. Requer a concessão da tutela recursal para suspender imediatamente a ordem de demolição e impedir qualquer ato material tendente à retirada de suas benfeitorias, com cominação de multa diária, bem como expedição de ofício ao recorrido para impedir o procedimento demolitório. É o relatório do necessário. Decido. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. O pedido incidental de antecipação de tutela recursal em sede de apelação deve ser interpretado como pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012 § 4o, CPC. Tal pleito deve ser formalizado mediante petição autônoma autuada em apartado. A recorrente, contudo, não observou a forma legal, eis que formulou o pedido incidentalmente, no próprio processo, após a interposição da apelação. Neste caso, a forma se vincula à efetividade da medida, pois evita tumulto ao regular processamento do recurso. Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Aguarde-se o julgamento da apelação. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w